Tribunal: TJMT
Processo: 0065901-49.2011.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0065901-49.2011.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELEZINHO DE LIMA E SILVA - CPF: 046.056.401-34 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTENDO INCÓLUME O ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMEMTE O 3o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 40, § 21, DA CRFB – TEMA 317/STF – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – DOENÇA DO AUTOR PREVISTA EM ROL TAXATIVO DE NORMA LOCAL –
AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO DESTA CORTE ESTADUAL COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 317 – JUIZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – DECISÃO MANTIDA
.

O artigo 40, § 21, da CRFB preceitua que os portadores de doença incapacitante, na forma da lei, somente pagarão contribuição previdenciária sobre o valor que exceder o dobro do teto-limite do RGPS.

Como se depreende da leitura do disposto constitucional, a plena eficácia da referida norma, está condicionada à edição de lei que defina quais doenças são consideradas incapacitantes.

A doença incapacitante indicada no acórdão —
doença de Parkinson

— está inserida no rol do § 1o, do artigo 213, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 e no artigo 224, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 26/1993, com a redação em vigor à época.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de reapreciação do Mandado de Segurança n. 0065901-49.2011.8.11.0000, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Turma Julgadora, para possível juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, aparentemente, contrariar a tese fixada no tema 317, do Supremo Tribunal Federal, que firmou a tese no sentido de que

“o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.

Este Sodalício, ao analisar os pedidos constantes do Mandado de Segurança, impetrado por Elezinho de Lima e Silva, em face do ato, acoimado de coator, consistente na forma errônea de desconto previdenciário sobe seus proventos, concedeu a ordem, para determinar que a parte impetrada procedesse aos descontos na forma prevista no artigo 40, § 21, da CRFB, então vigente.

O Estado de Mato Grosso, contudo, manejou o Recurso Extraordinário, requerendo a reforma do
decisum,
ante a violação à norma constitucional.

Em sua apreciação, no juízo de admissibilidade do recurso excepcional, houve por bem a Vice-Presidência devolver os autos a esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, para juízo de retratação, por entender que o acórdão

está, aparentremente, em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 317).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como consignado no relatório, trata-se de reapreciação do Mandado de Segurança, decorrente da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício (id. 144221164), com fulcro no art. 1.030, II, do CPC - juízo de retratação, em razão de o julgado antecedente não estar, aparentemente, em conformidade com o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
leading case
RE n. 630.137/STF – tema 317.

Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Turma, o Mandado de Segurança que ficou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ RIA - IMUNIDADE - IMPETRANTE PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - ARE 40, § 21, DA CARTA MAGNA – SEGURANÇA CONCEDIDA. A autorização dada pelo art. 40, § 21, da Constituição Federal concernente à contribuição previdenciária é tão somente sobre o montante que exceder o dobro do limite máximo estabelecido no Regime Geral de Previdência Social, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

Denota-se dos autos que o Impetrante objetivou, com a impetração, em síntese, coibir o ato da autoridade apontada coatora de promover o desconto previdenciário de 11% (onze por cento) sobre a totalidade dos seus proventos de aposentadoria, que correspondiam, à época, o importe de R$ 6.359,13 (seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e treze centavos).

Aduziu que o referido ato afrontava ao comando do artigo 40, § 21, da CRFB, incluído pela EC n. 47/2005, ao dispor que os servidores inativos e pensionistas, portadores de doença incapacitante, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela que exceder o dobro do teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social.

Com respaldo nesse entendimento, postulou a concessão da ordem, para que o desconto previdenciário de 11% (onze por cento) incidisse, única e exclusivamente, sobre os proventos de aposentadoria que superassem o limite máximo estabelecido pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF.

Pois bem.

A referida isenção da contribuição previdenciária foi um benefício concedido ao aposentado, acometido de uma doença incapacitante, que limita o desconto da contribuição previdenciária de seus proventos de aposentadoria. Com este benefício, a contribuição previdenciária passaria a incidir, apenas, sobre a parcela de proventos de aposentadoria que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social.

Com efeito, o art. 40, § 21, da Constituição Federal preceituava que

A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário,
na forma da lei
, for portador de doença incapacitante. (grifei).

Com a publicação da Emenda Constitucional n. 103/19, contudo, houve a revogação do texto constitucional citado alhures, de sorte que os aposentados e pensionistas, portadores de doença incapacitante, perderam o benefício que possuíam, de maneira que passaram a recolher a contribuição previdenciária sobre o valor dos seus proventos que excede o teto do RGPS.

Entrementes, o Pleno do STF, em março de 2021, finalizou o julgamento do RE 630.137/RS, afetado sob o rito da repercussão geral (Tema n. 317), que discutia a autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre proventos e aposentadorias e pensões, dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, definiu a tese de que e a imunidade parcial conferida pelo artigo 40, § 21, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 47/2005, possuía eficácia limitada, carecendo de lei infraconstitucional para que pudesse produzir todos os seus efeitos, e modulou seus efeitos, para que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições, não tenham que restituí-las, determinando que, nesses casos, o acórdão terá efeitos somente a partir da publicação da sua ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo, poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

Por outro lado, o artigo 213, § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, com a redação vigente à época da impetração, e a Lei Complementar Estadual n. 26/1993, igualmente, no seu artigo 224, inciso IV, previam, respectivamente, que:

Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.

(...)

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, parilisia irreversivel e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids, no caso de magistério surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.

Art. 224 A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

(...)

IV - tuberculose ativa, alteração mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardioplatia grave, doença de perkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado mal de paged, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida-AIDS, Osteite Deformante, e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

Na espécie, verifica-se que a doença incapacitante indicada no acórdão (id. 126864152 - Pág. 37) —
doença de Parkinson
— está inserida no rol do § 1o do artigo 213 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 e no artigo 224, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 26/1993.

Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso em apreço, por se tratar de doença prevista no referido rol, para fins de isenção tributária, incidia, à época, a regra do artigo 40, § 21 da CRFB.

Dessa forma, entendo que não há qualquer violação a tese de repercussão geral fixada no RE n. 630137/RS (Tema n. 317).

Nesse mesmo sentido, aliás, tem decidido esta Turma Julgadora,
in verbis
:

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE — OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL QUE REGE A MATÉRIA — ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À ÉPOCA, REAFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 317) — INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA.

A Turma decidiu em consonância com o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal à época, o qual foi reafirmado no julgamento do recurso extraordinário no 630137/RS (Tema no 317), pelo que deve ser mantido incólume o acórdão.

Acórdão mantido. (N.U 0113728-90.2010.8.11.0000, Rel. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022).

Por fim, anoto que, a questão acerca da revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, em razão da Emenda Constitucional n. 103/2019, repercute, tão somente, no termo final do benefício.

Forte nessas razões, deixo de exercer o juízo de retratação e mantenho inalterado o acórdão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022